Tribunal: TJMT
Processo: 1014270-58.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014270-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HUTTINGER - CPF: 055.876.831-84 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANI HUTTINGER - CPF: 771.525.141-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública objetivando a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fundamento na ausência de periculosidade concreta e na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva decretada diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência e do risco à integridade física e psicológica da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente motivada, em observância aos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal e à Lei Maria da Penha.

O paciente demonstra reiteração delitiva e desprezo às determinações judiciais, evidenciado pelo descumprimento reiterado da medida protetiva, com registro de episódios de ameaça, agressões verbais, gestos obscenos e furto de pertences da vítima.

A segregação cautelar visa assegurar a integridade física e psíquica da vítima, já abalada e temerosa, e garantir a eficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.

A aplicação de medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente frente à incapacidade do paciente em respeitar determinações judiciais menos gravosas.

A jurisprudência do STJ e do STF consolida o entendimento de que o descumprimento reiterado de medidas protetivas justifica a prisão preventiva para a proteção da vítima e a garantia da ordem pública.

O princípio da proporcionalidade não socorre o paciente, pois, na hipótese, a preservação da integridade da vítima prevalece sobre o direito à liberdade.

A decisão impugnada está fundamentada, observando o devido processo legal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando evidenciado o descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

A ineficácia de medidas cautelares diversas justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a eficácia da proteção judicial deferida.

A motivação concreta da decisão, fundada na reiteração delitiva e no
periculum
libertatis
, afasta a existência de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 313; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 789658/MG, 6ª Turma,
DJe
03/03/2023; STF, HC 194216/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,
DJe
15/03/2021; TJMT, HC n. 1025240-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 05/11/2024; TJMT, HC n. 1012264-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 05/07/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Eduardo
Huttinger
, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
(Id.
284457873
)
.

A impetrante sustenta a ilegalidade e desproporcionalidade da custódia cautelar, alegando ausência de periculosidade concreta, possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, bem como a desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena cominada ao delito imputado, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.
284694896
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (id.
286204873
).

Em parecer, o Ministério Público, por intermédio da ilustre Procuradora de Justiça Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, opinou pela denegação da ordem, ressaltando a presença dos requisitos legais para a custódia cautelar, a reiteração delitiva do paciente, bem como a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e psíquica da vítima, diante da ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas
(Id.
287623357
)
, assim sumariado:

“Síntese
: Habeas Corpus. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-a, lei nº 11.340/2006). Alegação de ilegalidade e desproporcionalidade da prisão preventiva. Improcedência. Requisitos da custódia cautelar devidamente preenchidos.
Reiteração delitiva
. Garantia da ordem pública. Necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima. Subsidiariedade da prisão preventiva observada. Ineficácia de medidas cautelares diversas evidenciada pelo reiterado descumprimento de determinações judiciais. Necessidade de análise com base na perspectiva de gênero, a prisão preventiva, neste caso, atua como um meio de prevenir a ocorrência de delitos mais graves, protegendo a vítima.–
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.
”.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursais, conheço do habeas corpus.

C
onforme relatado, c
uida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Eduardo
Huttinger
, que objetiva a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

O paciente foi preso em flagrante no dia 07 de abril de 2025, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência prevista no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), conduta posteriormente convertida em prisão preventiva, diante da constatação de reiteração delitiva e da ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente motivada, em estrita observância aos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como nas disposições da Lei Maria da Penha.

Conforme amplamente demonstrado nas informações prestadas pelo juízo de origem (Ofício nº 20/2025 - GAB/TNN), a segregação cautelar do paciente visa resguardar a integridade física e psíquica da vítima, sua tia,
Eliani

Huttinger
, bem como assegurar a eficácia das medidas protetivas judicialmente impostas.

Os elementos coligidos aos autos são contundentes. O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar (BO nº 2025.107230)
– Id.
189761603
dos autos de
origem,
registra
que, não obstante a expressa determinação judicial de afastamento, o paciente dirigiu-se reiteradamente à residência da vítima, local onde
ela
reside com sua irmã idosa, descumprindo deliberadamente a medida protetiva.

O depoimento da vítima colhido em sede policial (Termo de Declaração nº 2025.8.76523)
- Id.
189761608
dos autos de origem,
é elucidativo ao narrar, com riqueza de detalhes, a situação de constante ameaça e vulnerabilidade a que vem sendo submetida, mencionando inclusive episódios de agressão verbal, exposição a gestos obscenos e furto de pertences, demonstrando o desprezo absoluto do paciente às determinações judiciais e à dignidade da vítima.

De relevo notar que o comportamento do paciente revela um padrão de reiteração delitiva e afronta direta ao Poder Judiciário. Antes mesmo deste último episódio, o paciente já havia sido preso em flagrante, em 21 de janeiro de 2025, pelo descumprimento das mesmas medidas protetivas impostas em favor da mesma vítima, ocasião em que, de forma excepcional e visando oportunizar sua adequação à ordem jurídica, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante o compromisso de não reincidir na conduta vedada.

O retorno do paciente ao convívio forçado com a vítima, sem autorização judicial, denota não apenas a ineficácia das medidas cautelares alternativas à prisão, mas, sobretudo, o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, que, conforme registrado pelos agentes de segurança pública, encontrava-se visivelmente abalada e temerosa.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica e familiar autoriza a decretação da prisão preventiva, especialmente quando demonstrada a reiteração delitiva" (STJ,
AgRg
no HC 789658/MG, 6ª Turma,
DJe
03/03/2023).

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/06, configura fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva
, conforme os seguintes julgados,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas além da pré-constituída, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas
. 3. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que teria continuado a mandar mensagens intimidatórias e insistentes à vítima, recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública. 4. Outrossim,
configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 789658 MG 2022/0387992-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2023). Grifei.

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO.
Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória
. (STF - HC: 194216 SP 0108773-55.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2021
).Grifei

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.HABEASCORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.DESCUMPRIMENTODEMEDIDASPROTETIVAS
DE
U
RGÊNCIA
. CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DEREITERAÇÃODELITIVA.MANUTENÇÃODA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.I. Caso em exame

Habeas corpus(...) visando ao relaxamento ou revogação da prisão preventiva, decretada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob o fundamento de garantia da ordem pública. II. Questão em
discussão. A
questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, diante de
r
eiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência. III. razões de
decidir.
A
decretação da prisão preventiva fundamenta-se na prova de materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na presença de periculum
libertatis
, justificando-se pela necessidade de assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Evidenciado o descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima
, com proximidade não autorizada e contato registrado em vídeo, que demonstram grave risco à integridade da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou entendimento de que, em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima e outros elementos probatórios corroboram a necessidade da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas(HC n. 615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro;
AgRg
no
AREsp
n. 2.278.336/SC, rel. Min. Jesuíno
Rissato
).IV.
Dispositivo e tese: Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é justificada pelo descumprimento de medidas protetivas, quando evidenciados indícios de reiteração delitiva e risco à integridade da
vítima. "Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, §6º, 312 e 313; L. 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020.

(N.U 1025240-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) E AMEAÇAS DE MORTE (ART. 147, CP) –
1)
NEGATIVA DE AUTORIA
–
ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA -
2)
PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO
, POR PELO MENOS DUAS VEZES, DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –
INSUBMISSÃO E OUSADIA – MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS
INADEQUADAS/INSUFICIENTES
-DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA -
3)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

– INOCORRÊNCIA -
WRIT
EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

DECISÃO

EM PARTE COM O PARECER
DA D. PGJ.
(...)
.

2.
O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.
(...)
.”(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023 e publicado no DJE de 11.07.2023).
Destaquei

No caso concreto, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se revela adequada
pois a custódia cautelar é
medida que visa resguardar não apenas a ordem pública, mas também a integridade física e psicológica da vítima, especialmente quando demonstrada a incapacidade do agente em respeitar determinações judiciais menos gravosas.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fator concreto apto a justificar a prisão preventiva
,
com a seguinte redação:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

O parecer ministerial, corrobora a legalidade da medida constritiva, salientando a presença do
periculum
libertatis
, ante a manifesta insuficiência das medidas alternativas, bem como a gravidade concreta da conduta, que se protraiu no tempo, subjugando a vítima a um estado de constante coação e medo em seu próprio lar.

Ressalte-se que a tese defensiva de ausência de violência física não socorre o paciente, uma vez que o tipo penal em questão visa a proteção ampla da dignidade e integridade da vítima, abrangendo também os aspectos psicológicos e morais, notadamente quando a conduta do agente cria ambiente de terror, opressão ou coação que a impede de exercer sua liberdade de forma plena.

A atuação do paciente, ao permanecer reiteradamente na residência da vítima, afrontando as medidas protetivas impostas, agrava ainda mais a necessidade da segregação cautelar, evidenciando o risco concreto de novos episódios delituosos, que podem evoluir para condutas mais graves.

A prisão preventiva, portanto, mostra-se necessária, adequada e proporcional, preenchendo os requisitos legais exigidos. A aplicação de medidas cautelares diversas, como postula a defesa, revela-se inadequada e insuficiente frente ao histórico de reincidência e desobediência do paciente às determinações judiciais anteriormente impostas.

O princípio da proporcionalidade invocado pela impetrante não milita em favor da revogação da prisão, pois, na espécie, a proteção da integridade física e psicológica da vítima prevalece sobre o direito de liberdade do agente que, por sua conduta, demonstrou não respeitar os limites impostos pela autoridade judicial.

O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, agiu com absoluta regularidade, observando o devido processo legal e motivando de forma concreta e individualizada a necessidade da custódia cautelar, como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República
e em consonância com

a
jurisprudência
, que
é firme no sentido de que o descumprimento reiterado de medidas protetivas, sobretudo quando acompanhadas de elementos que indicam risco à integridade da vítima, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública e da eficácia das medidas de proteção deferidas.

A reiteração da conduta, somada à ineficácia das medidas protetivas anteriormente fixadas, evidencia a necessidade da custódia cautelar como única medida apta a interromper o ciclo de desobediência às ordens judiciais e garantir a efetividade da proteção concedida à vítima.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, amparada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto
, em sintonia com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

almejada
para manter
, na

íntegra
,

a decisão de primeiro grau que decretou
a prisão preventiva de Eduardo
Huttinger
, por estarem presentes os pressupostos legais e constitucionais que a autorizam, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025